Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704031-29.2023.8.07.0007 APELANTE: D G DO NASCIMENTO RESTAURANTES APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Qualidade Alimentos Ltda. ajuizou ação monitória contra D G do Nascimento Restaurantes, para cobrança de R$ 3.557,51 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Citada, a Ré não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios (certidão Id. 167106229). A r. sentença Id. 51705506 julgou procedente o pedido autoral e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial. Inconformada, apela Rosane Batista Gomes (Id. 51705510), arguindo a nulidade da citação, ao argumento de que não poderia ter sido citada para apresentar defesa no presente processo. Explica que “foi funcionária na Empresa Ré, e que seu filho era o legítimo proprietário. (...) O Oficial de Justiça usou de má-fé para citar pessoa alheia ao processo, facilitando o seu trabalho e prejudicando todo o devido processo legal.” Requer, assim, a nulidade da r. sentença, para que seja invalidada a citação. Preparo comprovado (Id. 51705515). Nas contrarrazões (Id. 51705518), a Apelada pede o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. A Apelação não pode ser conhecida. Ocorre que, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso estão a legitimidade e o interesse recursal. O interesse recursal, pressuposto intrínseco do recurso, consubstancia-se na necessidade de a parte obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável. No caso em exame, embora a Apelante tenha recebido a citação, não tem legitimidade nem interesse em arguir a nulidade do ato. Sucede que que a Apelante não integra a relação processual, nem demonstrou ser terceira interessada, na acepção jurídica do termo, não bastando o interesse econômico ou sentimental. A Apelante pleiteia em nome próprio direito alheio, sendo incabível a subsunção a uma das hipóteses do art. 996 do CPC. Logo não pode recorrer para defender interesse da parte demandada. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, por falta de pressuposto de admissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora